Tribunal: TJDFT
Processo: 0706054-16.2017.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CLÍNICA. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE DO EMPRESARIO INDIVIDUAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS. ACUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 387 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO.
1. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material, devendo figurar no pólo passivo da demanda aquele que suportará os efeitos de eventual procedência do pedido. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão - Teoria Eclética de Liebman - ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, de acordo com a Teoria da Asserção. Preliminar rejeitada.
2. Em suma, a relação jurídica mantida entre clínica estética, cirurgião-dentista preposto e paciente é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do estabelecimento estético, na qualidade de fornecedor de serviços, pelos danos causados aos seus clientes, em decorrência de defeito no procedimento cirúrgico, e, por outro lado, a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais, dentre os quais se inclui o cirurgião dentista, exigindo a verificação de culpa para sua responsabilização. (art. 14, §§ 1o, incisos I a III, e 4o, do Código de Defesa do Consumidor).
3. O dano estético abrange a alteração morfológica, concretizada em deformidades físicas, cicatrizes ou qualquer modificação duradoura ou permanente na aparência do indivíduo. Distingue-se, portanto, dos danos morais, que correspondem à dor na alma, aflição e angústia a que a vítima é submetida.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou a tese de que é possível a cumulação de indenização por danos estético e moral, ainda que derivados de um mesmo fato, desde que um dano e outro possam ser reconhecidos autonomamente. Tanto é assim, que se editou a Súmula 387, cujo enunciado dispõe que “é lícita a cumulação de indenizações de dano estético e dano moral”.
5. In casu, considerada a natureza da deformidade física – cicatriz no rosto – e o respectivo impacto causado em seu aspecto exterior, sobretudo considerando-se que se trata de mulher, cabível a indenização por danos estéticos.
6. A ofensa de ordem moral é patente, em razão dos dissabores e sofrimento experimentados pela autora, primeiramente com o insucesso do procedimento estético e, não tendo sido cumprida sua expectativa de melhora na aparência, além da angústia e aflição em assistir a progressão de um quadro de infecção.
7. A indenização deve ser fixada com proporcionalidade à gravidade e consequências do ilícito, observando-se a capacidade econômica das partes envolvidas e os propósitos compensador, punitivo e preventivo. Arbitrada a indenização com razoabilidade e proporcionalidade, incapaz de gerar enriquecimento sem causa, mas suficiente para compensar a parte pelo dano moral e estético experimentado. Majoram-se as indenizações para R$ 10.000,00 cada uma.
8. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO.